Tribunal: CARF
Processo: 10166.912789/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.912789/2012-56
RESOLUÇÃO
1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IAFIS SYSTEMS DO BRASIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.203, de 09 de abril
de 2024, prolatada no julgamento do processo 10166.912789/2012-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela DRJ, que,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio da
qual, a Recorrente compensou suposto crédito oriundo de pagamento indevido de IRRF com
débito de sua responsabilidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912789/2012-56
2
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório e não se homologou a compensação realizada, uma vez que o
pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado pela Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se que o crédito se
origina de equívoco de recolhimento do IRRF. Aduz que foi emitida por equívoco uma fatura em
Euros e, na sequência, foi recolhido o IRRF correspondente; que o pagamento não se realizou
porque a fatura deveria ser em USD (dólares americanos); que foi emitida uma Nota de Crédito
anulando a fatura anterior, e em seguida, emitida nova fatura, recolhendo novamente o IRRF,
gerando, em sua ótica, crédito decorrente de tributo recolhido por ocasião da emissão fatura
anterior.
No Acórdão recorrido, julgou-se improcedente a manifestação, utilizando-se como
o fundamento que a retificação da DCTF seria imprescindível para o reconhecimento do direito
creditório, conforme Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente argumenta
que o fundamento utilizado viola os princípios da verdade material e do formalismo moderado;
que a retificação da DCTF é desnecessária para que reconheça o crédito, desde que o contribuinte
comprove a liquidez e a certeza do direito creditório que postula; que a Autoridade Administrativa
já reconheceu que o crédito existe, mas o nega para fins de compensação em razão unicamente
da falta de retificação da DCTF; que o Parecer Normativo COSIT mencionado pela DRJ é posterior
até mesmo à Per/Dcomp. Arguiu, ainda, que sendo o crédito comprovado e impedir a sua
utilização é, no mínimo má-fé da Autoridade Fiscal, e por fim, pugna pelo conhecimento e
provimento do Recurso Voluntário, de forma que seja validado o crédito compensado.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Conversão em Diligência
Conforme relatado a posição sustentada pelos julgadores a quo é no
sentido de que a retificação da DCTF seria condição sine qua non para o
reconhecimento do direito creditório. Assim, ante a ausência de referida
retificação e o transcurso do prazo para promove-la, não haveria como se
reconhecer o crédito compensado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912789/2012-56
3
A despeito de tal entendimento, a posição que prevalece no âmbito deste
Tribunal Administrativo é no sentido de que a ausência de retificação da
DCTF não pode se erigir em óbice intransponível ao reconhecimento do
crédito alegado pelos sujeitos passivos. Uma vez provada, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza do direito creditório, e
tendo o pleito de restituição/compensação sido apresentado no prazo de
cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do CTN, reconhece-se o direito
creditório.
De fato, o erro de DCTF, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, não é
determinante para o indeferimento da Declaração da Compensação
(DCOMP), devendo prevalecer a verdade material, e sejam analisadas as
provas existentes e destinadas à comprovação da liquidez e certeza do
crédito postulado.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aponta qual teria sido o
erro que teria motivado o recolhimento a maior, qual seja, a emissão de
duas faturas para o mesmo fato gerador, gerando recolhimento dúplice de
IRRF, e junta elementos de provas destinados à comprovação de suas
alegações, são eles: i) contrato firmado com o Departamento de Polícia
Federal; ii) folha Livro Razão; iii) o DARF, com o comprovante do
recolhimento de IRRF realizado no dia 08/10/2010; e iv) a fatura emitida
pela empresa estrangeira.
Estes documentos, em meu entender, são aptos a comprovar o direito
creditório postulado. Assim, seria o caso de dar provimento parcial ao
recurso, para afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e devolver o
exame dos autos à DRF para que se pronunciasse sobre os elementos de
prova apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Porém, nas discussões ocorridas em sessão, surgiu a necessidade de
esclarecer o fato da Recorrente não ter retificado a DCTF logo após a data
da ciência do Despacho Decisório (20/12/2012), vez que naquele momento
não teria se escoado o prazo de 05 anos de uma eventual retificação de
DCTF, prazo este contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do §4o
do art. 150 do CTN. Veja-se que in casu, a data de emissão do Despacho
Decisório ocorreu em 05/12/2012, a data de entrega da DCTF original, em
18/01/2011 e o fato gerador do imposto ocorreu em 08/11/2010.
Este entendimento, pelo que se vê, decorre de restrições para transmissão
desta retificadora contidas na IN RFB no 1.110/2010 e amolda-se ao
Parecer Normativo da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) no
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912789/2012-56
4
02/2015, que diz: Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Assim, em razão do princípio da colegialidade, penso ser indispensável a
conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem esclareça se por ocasião da ciência pelo Contribuinte do Despacho
Decisório, havia alguma restrição prevista na IN RFB no 1.110/2010, para
que o Contribuinte transmitisse a DCTF retificadora, apontando-a.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte
a
apresentar
as
documentos
complementares
e
esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da
lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-
lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Conversão em Diligência
Conforme relatado a posição sustentada pelos julgadores a quo é no
sentido de que a retificação da DCTF seria condição sine qua non para o
reconhecimento do direito creditório. Assim, ante a ausência de referida
retificação e o transcurso do prazo para promove-la, não haveria como se
reconhecer o crédito compensado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912789/2012-56
5
A despeito de tal entendimento, a posição que prevalece no âmbito deste
Tribunal Administrativo é no sentido de que a ausência de retificação da
DCTF não pode se erigir em óbice intransponível ao reconhecimento do
crédito alegado pelos sujeitos passivos. Uma vez provada, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza do direito creditório, e
tendo o pleito de restituição/compensação sido apresentado no prazo de
cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do CTN, reconhece-se o direito
creditório.
De fato, o erro de DCTF, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, não é
determinante para o indeferimento da Declaração da Compensação
(DCOMP), devendo prevalecer a verdade material, e sejam analisadas as
provas existentes e destinadas à comprovação da liquidez e certeza do
crédito postulado.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aponta qual teria sido o
erro que teria motivado o recolhimento a maior, qual seja, a emissão de
duas faturas para o mesmo fato gerador, gerando recolhimento dúplice de
IRRF, e junta elementos de provas destinados à comprovação de suas
alegações, são eles: i) contrato firmado com o Departamento de Polícia
Federal; ii) folha Livro Razão; iii) o DARF, com o comprovante do
recolhimento de IRRF realizado no dia 08/10/2010; e iv) a fatura emitida
pela empresa estrangeira.
Estes documentos, em meu entender, são aptos a comprovar o direito
creditório postulado. Assim, seria o caso de dar provimento parcial ao
recurso, para afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e devolver o
exame dos autos à DRF para que se pronunciasse sobre os elementos de
prova apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Porém, nas discussões ocorridas em sessão, surgiu a necessidade de
esclarecer o fato da Recorrente não ter retificado a DCTF logo após a data
da ciência do Despacho Decisório (20/12/2012), vez que naquele momento
não teria se escoado o prazo de 05 anos de uma eventual retificação de
DCTF, prazo este contado da ocorrência do fato gerador, nos termos do §4o
do art. 150 do CTN. Veja-se que in casu, a data de emissão do Despacho
Decisório ocorreu em 05/12/2012, a data de entrega da DCTF original, em
18/01/2011 e o fato gerador do imposto ocorreu em 08/11/2010.
Este entendimento, pelo que se vê, decorre de restrições para transmissão
desta retificadora contidas na IN RFB no 1.110/2010 e amolda-se ao
Parecer Normativo da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) no
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.203 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912789/2012-56
6
02/2015, que diz: Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Assim, em razão do princípio da colegialidade, penso ser indispensável a
conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem esclareça se por ocasião da ciência pelo Contribuinte do Despacho
Decisório, havia alguma restrição prevista na IN RFB no 1.110/2010, para
que o Contribuinte transmitisse a DCTF retificadora, apontando-a.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte
a
apresentar
as
documentos
complementares
e
esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da
lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-
lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original